Tribunal: TJMT
Processo: 0049314-18.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049314-18.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME - CNPJ: 01.306.886/0001-69 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELSO AFONSO TEICHMANN - CPF: 282.310.400-30 (AGRAVADO), ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS - CPF: 396.099.011-15 (AGRAVADO), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS - CPF: 396.099.011-15 (AGRAVANTE), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2, DO CPC.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o disposto no § 2o do art. 85 do CPC, isto é, deve ser estabelecido um percentual no patamar entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, que também neste caso, é o proveito econômico, pois o pedido do autor foi indeferido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 0049314-18.2014.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS

CAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA – ME

CELSO AFONSO PASSOS DOS SANTOS.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que desproveu a apelação do agravante

e proveu a apelação da agravada
ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS,
para

que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do seu causídico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O agravante sustenta que trata-se de uma
ação de pouca complexidade, não justificando a exasperação da quantia fixada a título de honorários advocatícios. Neste contexto, na remota hipótese de ser mantida a procedência da demanda, mister se faz, ao contrário, a redução dos honorários sucumbenciais fixados na r. sentença recorrida.

Afirma ser inegável o excesso dos honorários fixados, tendo em vista que a presente demanda não apresentou nenhum tipo de complexidade ou lapso temporal que justificasse a condenação em honorários no patamar pretendido. Caso não seja o entendimento dos Nobres Julgadores o afastamento da condenação em honorários, torna-se cristalino que o quantum referente aos honorários deve ser fixado com equidade, considerada a baixa complexidade da ação.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 149865167)

A agravada,
ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS,
apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso. (id. 166351071)

A agravada,
CAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA – ME,
em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante reformar a decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação
e proveu a apelação da agravada,
ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS,
para

que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do seu causídico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

A questão posta em ambos os recursos é referente aos honorários sucumbenciais que foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem pagos para o causídico da apelante,
ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS,
e no mesmo valor para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O apelante,
BANCO DO BRASIL S.A.
requer a aplicação do princípio da equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC, fixando o valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, enquanto a apelante,
ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS,
quer a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, fixando os honorários entre 10% a 20% sobre o valor da causa.

Colhe-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S.A.
em 23/10/2014 ajuizou a ação de cobrança em face de
ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS, CAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA – ME e CELSO AFONSO TEICHIMANN,
com objetivo de receber o valor de R$ 257.437,21 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos).

CAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA – ME e CELSO AFONSO TEICHIMANN,
foram citados por edital e tiveram nomeado curador especial, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A apelante,
ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS,
foi

citada, apresentou contestação e impugnação, e teve êxito pois a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Juízo, na sentença, consignou que deixava de fixar os honorários advocatícios em percentual, em razão do expressivo valor da causa, razão pela qual arbitrou de forma equitativa, na forma dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, arbitrando os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do causídico da apelante
ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

No caso em análise, não se aplica o § 8o do art. 85 do CPC, pois trata-se de exceção, na qual se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica.

Aplica-se a disposto no § 2o do art. 85 do CPC, isto é, deve ser estabelecido um percentual no patamar entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, que também neste caso, é o proveito econômico, pois o pedido do autor foi indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa.

1.1. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou ainda quando o valor da causa for muito baixo.

1.2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

1.3. Firmou-se nesta Corte o posicionamento de que somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

1.4. Hipótese em que a condenação arbitrada na origem tem valor muito baixo, a autorizar o emprego da equidade na fixação da verba honorária. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.846.890/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, de acordo com o novo regime previsto no CPC/2015 acerca da fixação dos honorários advocatícios, a estipulação dessa verba mediante juízo de equidade ficou reservada para as causas "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8o). Precedentes.

5. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de ação declaratória de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito referente à cobrança de taxas de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros e de bombeiros, em que o valor dado à causa não se mostra irrisório.

6. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.914.607/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A Corte Especial, em recentíssimo julgamento do Tema no 1.076 dos recursos repetitivos, ainda não publicado, alinhou-se a entendimento já consolidado no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de que o NCPC instituiu no art. 85, § 2o, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8o do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.924.268/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Sendo assim, merece reforma a sentença quanto aos honorários advocatícios, que devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.
e
PROVEJO O RECURSO
de
ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS,
para

que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do seu causídico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Mantenho os demais termos da sentença.
”

Colhe-se das razões recursais, que não há elementos para modificar a decisão agravada, pois a questão relativa aos honorários sucumbências está pacificada, e no caso em análise não se fixa os honorários de forma equitativa, como pretende o agravante, pelos motivos já expostos na decisão agravada.

Diante do não exercício do Juízo de retratação, foi submetido o presente recurso à mesa, em obediência ao art. 134-A, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificando-se as fundamentações da decisão liminar.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023